Tribunal: TJMT
Processo: 1025773-75.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025773-75.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANO CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 594.750.801-04 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. FÉRIAS PROPORCIONAIS DEVIDA. PREVISÃO LEGAL EM LEI MUNICIPAL. ARTIGO 10 DA LEI MUNICIPAL N. 2.613/2003. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do disposto no artigo 10 da Lei Municipal n. 2.613/2003, o servidor contratado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município faz jus ao recebimento de férias remuneradas e terço constitucional.

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário,
ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” (TEMA 551 STF)

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1025773-75.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Adriano Carvalho dos Santos

Recorrido(s):

Município de Várzea Grande

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/09/2023 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Inicialmente deve ser observado que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do Ministério Público.

No presente caso, o Reclamante, ora recorrente, alega que entre os anos de 2019 a 2020, trabalhou como servidora pública municipal temporária para a Ré, exercendo a função de Técnico em Desenvolvimento Econômico, fazendo parte do quadro de funcionários da SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. Em suas razões recursais, visa o recebimento de férias acrescidas do terço constitucional.

É cediço que, os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público.

Os casos de contratação de natureza temporária deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário.

O art. 37, IX, CF, previu a necessidade de edição lei. A respeito da contratação por tempo determinado pelo Município de Várzea Grande, eis o que dispõe os artigos 2º, inciso IV da Lei Municipal nº 2.613/2003,
in verbis:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I - assistência e situações de calamidade pública;

II - combate a surtos endêmicos;

III - admissão de professor substituto e professor visitante;

IV - qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público:

- limpeza pública;

- construções públicas;

- serviços na área de Saúde;

- atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais
”

Registro ainda que o excelso Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 22.05.2020, no julgamento do
RE 1.066.677
/MG, analisado sob a sistemática de repercussão geral,
TEMA 551
, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
,

salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações",
nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos a Ministra Rosa Weber na fixação da tese, e os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Luiz Fux, e os Ministros Cármen Lúcia e Celso de Mello (art. 2º, § 3º, da Resolução nº 642, de 14 de junho de 2019), que proviam o extraordinário fixando tese diversa. Plenário, Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020.

Assim, em relação ao pagamento de férias e do terço constitucional, eis o que dispõe o artigo 10 da Lei Municipal nº 2.613/2003:

“Art. 10 Os contratados nos termos desta lei perceberão férias remuneradas inclusive 1/3 de abono e décimo terceiro, se o contrato estiver na faixa salarial beneficiada por Ato Normativo”.

Desta forma, diante da existência de previsão legal em Lei Municipal, que assegura o pagamento das férias com terço constitucional, o Reclamante faz jus ao pagamento das férias vencidas, acrescidas do 1/3 constitucional de férias,
proporcionais ao período trabalhado em cada ano
.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO e condeno
o promovido ao pagamento das férias vencidas, acrescida do terço constitucional de férias, proporcionais ao período trabalhado em cada ano, devendo ser tomado por base o vencimento pago ao servidor, nos meses de dezembro dos referidos anos, valores esses que deverão ser corrigidos monetariamente a partir de então, pela variação do IPCA-E e acrescidos de juros de mora, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, que passa a incidir a partir da citação (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09), nos termos do entendimento firmado nos Temas 905 do STJ e 810 do STF.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023